Tribunal: STF
Processo: ARE 1280264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 41) interposto, em 24.01.2021, pela São Paulo Previdência - SPPREV em face de decisão monocrática (eDOC 40) em que não conheci do recurso, no que tange à discussão dos juros e correção monetária (Tema 810) da repercussão geral e neguei provimento ao apelo extremo, quanto à matéria remanescente, referente à alegada afronta aos arts. 40, § 21 e 42 do Texto Constitucional, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



     Nas razões recursais, alega-se, em suma, que são inaplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, nos seguintes termos (eDOC 41, p. 3-4):



    “O recurso extraordinário busca afastar a imunidade tributária parcial deferida pelo acórdão estadual ao militar inativo quanto às contribuições previdenciárias com fundamento no art. 40, § 21 da Constituição Federal de 1988. 



    De acordo com o art. 40, §21 da CF/88, aos servidores públicos civis, portadores de doença incapacitante, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão somente incidirá no valor do benefício previdenciário que supere o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social. Lê-se do parágrafo 21 do art. 40: 



    (...)



    A questão a ser discutida, em sede de recurso extraordinário, limita-se à tese estritamente jurídica quanto à possibilidade de extensão desta imunidade tributária aos militares, uma vez que a regra constitucional de isenção parcial da contribuição previdenciária foi prevista exclusivamente aos servidores públicos efetivos, titulares de cargos civis. 



    (...)



    Ademais, o acórdão estadual reconheceu o direito do militar, portador de doença incapacitante, à isenção parcial das contribuições previdenciárias com base exclusivamente nos dispositivos constitucionais 



           (...)



    Do mesmo modo, o recurso extraordinário apoia sua tese pela inaplicabilidade de imunidade do militar estadual quanto às contribuições previdenciária, também respaldado na interpretação dos próprios dispositivos constitucionais”.



     



    Aponta-se precedentes desta Corte para sustentar a tese da Recorrente. Ao final, requer-se o provimento do recurso para que seja afastada a isenção tributária, quanto às contribuições previdenciárias e, no caso de reconhecimento da extensão da isenção, no que diz respeito ao militar inativo, pleiteia-se a aplicação da nova regra constitucional (EC 103/2019), que revogou o art. 40, § 21, da CF/88, “extinguindo, por completo, a imunidade dos portadores de doenças incapacitantes” (eDOC 41, p. 9-10). 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Recorrente.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar os recursos paradigmas RE 596.701-RG, de minha relatoria, DJe 26.06.2020 (Tema 160) e RE 630.137-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 12.03.2021 (Tema 317) reconheceu a existência de repercussão geral das questões suscitadas e, no mérito, por maioria, proferiu acórdãos, respectivamente, assim redigidos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “ O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (grifei)



    Nesta linha de orientação, confiram-se: RE 979.214, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.08.2016; ARE 1.101.607, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.03.2018; ARE 1.127.348, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.05.2018 e ARE 1.282.591, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.08.2020. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, acolhendo as razões da Recorrente, reconsidero a decisão agravada (eDOC 40), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 41) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento dos Temas 160 e 317 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente